Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708118-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda. (ID no 25210412, págs. 1-6) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pelo ora embargante (ID no 24849157, págs. 1-5). 2. Em suma, o embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão que indeferiu a petição inicial, sob o argumento de que o laudo pericial produzido na ação principal constituiria prova falsa, cujo motivo seria adotado pela doutrina e pela jurisprudência como suficiente para a admissão da ação rescisória fundada no art. 966, inciso VI do Código de Processo Civil. 3. Defende que a questão foi apresentada na petição inicial e também na respectiva emenda, mas não teria sido abordada pela decisão, caracterizando o vício apontado e que deve ser sanado, nos termos do art. 1.022, inciso II do Código de Processo Civil. 4. Contrarrazões do Distrito Federal (ID no 25517316, págs. 1-3) e da Companhia Urbanizadora da Nova Capital Do Brasil – Novacap (ID no 25821510, págs. 1-11). 5. Relatado, cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. Apesar de alegar que a decisão teria deixado de abordar a questão inerente à alegação de prova falsa, foi expressamente consignada a impossibilidade de reapreciar a matéria amplamente debatida e julgada pelo acórdão (ID no 24849157, pág. 4, itens 27, 30 e 34). 10. Destacou-se, ainda, que a alegação de prova nova está embasada em parecer jurídico elaborado por jurista contratado pelo embargante, cuja análise remete-se à situação fático-jurídica que já foi objeto de julgamento no acórdão que se pretende rescindir, conforme se verifica no ID no 24849157, pág. 4, item 31 e 36 [pág. 5]. 11. Nesse cenário, a decisão destacou adequadamente as razões que conduziram ao indeferimento da petição inicial, diante do evidente caráter de sucedâneo recursal, o qual não pode ser admitido como suporte para a ação rescisória. 12. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 13. O julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis. Precedentes do STJ: EDcl no AgInt no REsp 1570980/SP 2015/0294357-2; AgRg no REsp 1861531/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/06/2020. 14. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do que foi decidido deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 15. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. 16. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. DISPOSITIVO 17. Conheço os embargos de declaração e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO